Tribunal: TJES
Processo: 5002387-35.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002387-35.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: RICHARDSON JULIATI MENDONCA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por

RICHARDSON JULIATI MENDONÇA
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0005611-05.2015.8.08.0035, proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, aplicando-lhe à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em síntese, alega-se erro na dosimetria, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal utilizando de fundamentação inidônea, bem como o afastamento da agravante de reincidência, pois não teria sido submetida aos jurados.

Em 25/03/2022, proferida decisão indeferindo a liminar. Apresentado parecer pela d. Procuradoria de Justiça pela improcedência da revisão criminal.

Eis o breve relatório. À Revisão.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Em consonância com o voto externado pelo E. Relator, de igual forma JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE a revisional, para
afastar a agravante de reincidência e redimensionar a pena ao quantum estipulado de 12 anos de reclusão.

É como voto.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de revisão criminal, com pedido liminar, ajuizada por

RICHARDSON JULIATI MENDONÇA
,
em razão de condenação contra si exarada nos autos do processo 0005611-05.2015.8.08.0035, proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Vila Velha, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, I e IV do Código Penal, aplicando-lhe à pena total de 14 (quatorze) anos de reclusão.

Em síntese, alega-se erro na dosimetria, uma vez que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal utilizando de fundamentação inidônea, bem como o afastamento da agravante de reincidência, pois não teria sido objeto dos debates orais.

Pois bem. A Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal.

Entende-se pelo seu cabimento quando há evidente desproporcionalidade na dosimetria, que implique em reconhecer o erro técnico e a injustiça na aplicação da pena, enquadrando-se na hipótese do inciso I do dispositivo legal.

Inicialmente, esclareço que a matéria objeto de revisão foi analisada tão somente pelo juízo de primeiro grau, conforme certidão de trânsito em julgado anexada aos autos.

Alega-se que a dosimetria foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação inidônea.

O revisionando foi condenado pela prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, sendo aplicada a pena definitiva de 14 anos de reclusão, no regime inicial fechado.

Na primeira fase, o magistrado arbitrou a pena-base em 16 anos de reclusão, considerando as seguintes circunstâncias judiciais:

O réu agiu com elevado grau de

culpabilidade
, restando claro o modus operandi empregado no cometimento do delito, vez que desferiu nove disparos contra a vítima, sendo, assim, altamente reprovável sua conduta; seus

antecedentes

são maculados, conforme registrado nos autos, mormente pelas Guias de Execução, demonstrando que o fato em questão não constituiu um episódio acidental na vida do réu; (...)
personalidade

em formação na época dos fatos, tendo, no entanto, demonstrado frieza em sua empreitada; (...) as

consequências extrapenais
do crime foram graves, considerando que a vida de um jovem, pai de uma menina de tenra idade foi ceifada, o que lhe privou de seu carinho e atenção. O
comportamento da vítima
, de certa forma contribuiu para a eclosão do evento, uma vez que fazia parte de facção ligada ao tráfico, rival àquela da qual o réu era integrante e havia ataques recíprocos (...)

Verifica-se que nas quatro circunstâncias judiciais o magistrado adotou fundamentação com base em elementos concretos.

O
modus operandi

representou maior reprovabilidade, em razão dos diversos disparos de arma de fogo.

O crime extrapolou a lesão ao bem jurídico tutelado, atingindo em ricochete a relação com a filha menor de idade, tal como motivado.

Quanto aos antecedentes, há em anexo à certidão do pregão cópia da guia de execução demonstrando a existência de condenações transitadas em julgado (fls. 561 e seguintes do processo originário).

Em relação à personalidade, por sua vez, entendeu-se que as circunstâncias concretas demonstraram frieza na empreitada.

Com efeito, o requerente, quando interrogado, afirma que praticou o crime por conta de ciúmes da relação que a vítima passou a ter com a sua ex-companheira; que foi a um bar comprar cigarro e créditos para o celular, quando visualizou a vítima e a executou. Nega que tenha premeditado o crime, mas que “viu a vítima no bar” e “pulou o alambrado e efetuou disparos”. Além disso, há relatos de que fez uma comemoração pela morte do ofendido.

Não obstante o juízo tenha ponderado o comportamento da vítima, entendo que a culpabilidade, antecedente, personalidade e consequências do crime justificam a pena-base fixada.

Ressalto que o legislador, ao prescrever as regras de dosimetria previstas nos arts. 69 e 59 do Código Penal, não adotou critérios fixos e objetivos para o arbitramento da pena-base, mas circunstâncias judiciais que são valoradas em um exercício de discricionariedade vinculada, com base nos princípios da proporcionalidade da individualização da pena e à luz das peculiaridades e gravidade que envolvem o caso concreto.

Desse modo, o acréscimo de apenas 04 anos é proporcional, senão benéfico, considerando que a pena prescrita para o homicídio qualificado varia entre 12 e 30 anos de reclusão.

Na segunda fase, o magistrado atenuou a pena em 02 anos, em razão da atenuante de confissão, e compensou a agravante de reincidência e a menoridade relativa, obtendo em definitivo 14 anos de reclusão.

O requerente pretende o afastamento da agravante, sustentando que não foi objeto dos debais orais, em violação ao art. 492, inciso I, “b”, do CPP.

De fato, a jurisprudência dominante é no sentido de aplicar a literalidade da norma, pois “no âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates” (AgRg no HC 542.354/MS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 29/06/2020).

No mesmo sentido, a Quinta Turma do Tribunal Superior, orienta que “com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes (...) (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)" (AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021 e AgRg no REsp 1919373/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021).

Em análise aos autos, consta que o Ministério Público apenas sustentou a pronúncia e a condenação do acusado, em consonância à ata da sessão:

Dado início a fase de debates, o Ministério Público fez uso da palavra para suas alegações, das 11:50hmin às 13:00Hmin,
sustentando a pronúncia e pugnando pela condenação do acusado
(...) Em seguida, a Defesa do acusado, na pessoa do advogado... sustentou a tese de negativa de autoria e absolvição para o acusado Giovani Juliati Mendonça e, para Richardson Juliati Mendonça, a tese de legítima defesa putativa, clamando pela sua absolvição, bem como comba tento as qualificadadoras (...)

A despeito da juntada da guia de execução, não é possível constatar qualquer manifestação do órgão acusatório acerca da agravante, tampouco que foi debatida em plenário ou declarada pelo réu em seu interrogatório.

Desse modo, seguindo a orientação jurisprudencial dominante, a ausência do debate acerca da reincidência obsta sua inclusão no cálculo da pena, razão pela qual deve ser afastada.

Portanto, afastando a agravante e utilizando da mesma proporção adotada pelo magistrado sentenciante na aplicação da atenuante de confissão, diminuo a pena em 02 anos por conta da menoridade relativa.

Assim, redimensiono a pena para 12 anos de reclusão, a qual torno definitiva, a ser cumprida no regime inicial fechado.

Pelo exposto, conheço da Revisão Criminal e a

JULGO
PARCIALMENTE
PROCEDENTE
, a fim de afastar a agravante de reincidência e redimensionar a pena para 12 anos de reclusão.

É como voto.

EMENTA

REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ADEQUADA. REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATES ORAIS NA SESSÃO DO JÚRI. AFASTAMENTO. PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. A
Revisão criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621, do Código de Processo Penal. Entende-se pelo seu cabimento quando há evidente desproporcionalidade na dosimetria, que implique em reconhecer o erro técnico e a injustiça na aplicação da pena, enquadrando-se na hipótese do inciso I do dispositivo legal.

2. O legislador
, ao prescrever as regras de dosimetria previstas nos arts. 69 e 59 do Código Penal, não adotou critérios

fixos e objetivos para o arbitramento da pena-base, mas circunstâncias judiciais que são valoradas

em um exercício de discricionariedade vinculada, com base nos princípios da proporcionalidade da individualização da pena e à luz das peculiaridades e gravidade que envolvem o caso concreto.

3. A
jurisprudência dominante é no sentido de aplicar a literalidade d
o
art. 492, inciso I, “b”, do CPP
,
no sentindo de que, no âmbito do Júri, o Juiz presidente somente poderá considerar, no momento da dosimetria da pena, as circunstâncias agravantes e atenuantes alegadas nos debates.
Precedentes.

4. Seguindo
a orientação jurisprudencial dominante, a ausência do debate
acerca da reincidência
obsta sua inclusão no cálculo da pena, razão pela qual deve ser afastada.

5. Revisão parcialmente procedente.

DECISÃO

À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.